Tribunal: TJPA
Processo: 0052627-62.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052627-62.2015.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: VERA LUCIA FARIAS DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA LISTA DOS CLASSIFICADOS. OMISSÃO DO RJU LOCAL. APLICAÇÃO DO ART. 22-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. MULTA. ARBITRAMENTO COMPATÍVIEL COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O caso sob exame versa sobre candidata aprovada e classificada na 30ª colocação, cargo de Professor Coordenador Pedagógico Zona Urbana, para o qual foram ofertadas 58 vagas.

No Edital 01/2014, datado de 02/01/2014, a Administração convocou os candidatos aprovados/classificados para procedimento pré-admissionais, especificamente quanto ao cargo acima referido chamou os candidatos da 1ª a 57ª colocações (ampla concorrência) e 300ª colocação (PCD).

Diferente do que fora alegado pelo recorrente a apelada formalizou em 17/12/2013 o seu pedido de reclassificação desejando figurar no final da lista de classificados, como previsto no art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU Estadual), visto que naquela ocasião ainda não havia concluído sua graduação superior. Esse pedido foi novamente formalizado em 31/01/2014.

Somente em 23/03/2015 a assessoria jurídica do Município de Breves se manifestou acerca dos pedidos, mas para reclassificar a apelada no final da lista dos aprovados.

Diversamente do alegado o art. 10, §2º da Lei Municipal nº 1.601/92 não versa acerca de reclassificação do candidato, mas tratou apenas de a posse caducar quando não efetivada no prazo legal (30 dias), o que obviamente não é o caso destes autos ficando claro que a referida alegação deturpa aquilo que fora decidido na sentença.

A omissão da legislação local não pode obstaculizar a pretensão da candidata, notadamente no âmbito judicial onde o julgador não pode se eximir de decidir ao se deparar com lacuna da lei (art. 140 do CPC).

Colmatando a referida lacuna por analogia temos que o art. 22 da Lei estadual nº 5.810/94 ampara a pretensão da candidata autora. Precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça.

No que concerne a multa imposta cumpre observar que fora arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada mês de atraso, isto é, em torno de R$ 100,00 (cem reais) diários, e não nos equivocados R$ 100.000,00 alegados pelo recorrente, portanto valor absolutamente compatível com obrigação não sendo possível olvidar a finalidade coercitiva da imposição.

Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer recurso voluntário e da remessa necessária para negar-lhes provimento nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0052627-62.2015.8.14.0010

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BREVES

PROCURADOR MUNICIPAL: WALTER ANTÔNIO FURTADO PUREZA (OAB/PA 9.898)

APELADO: VERA LÚCIA FARIAS DE LIMA MELO

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar a convocação e nomeação da impetrante no cargo de Professor Coordenador Pedagógico Meio Urbano, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada mês de atraso.

Em síntese, o apelante sustentou a legalidade do ato administrativo considerando que pelo art. 10, §2º da Lei Municipal nº 1.601/92, o pedido de reclassificação será pelo período de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. Alegou que o RJU local não prevê possibilidade do pedido de reclassificação ser formulado após decurso de 03 anos.

Quanto à multa alegou ter sido fixada de forma desarrazoada considerando o seu valor (R$ 100.000,00).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pela ratificação da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso voluntário e confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O caso sob exame versa sobre candidata aprovada e classificada na 30ª colocação, cargo de Professor Coordenador Pedagógico Zona Urbana, para o qual foram ofertadas 58 vagas.

No Edital 01/2014, datado de 02/01/2014, a Administração convocou os candidatos aprovados/classificados para procedimento pré-admissionais, especificamente quanto ao cargo acima referido chamou os candidatos da 1ª a 57ª colocações (ampla concorrência) e 300ª colocação (PCD) como demostrado nestes autos (ID 2856348 – Págs. 17 a 21).

Pois bem, diferente do que fora alegado pelo recorrente a apelada formalizou em 17/12/2013 o seu pedido de reclassificação (ID 2856348 – Pág. 28), desejando figurar no final da lista de classificados como previsto no art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU Estadual), visto que naquela ocasião ainda não havia concluído sua graduação superior. Esse pedido foi novamente formalizado em 31/01/2014.

Somente em 23/03/2015 a assessoria jurídica do Município de Breves se manifestou acerca dos pedidos, mas para reclassificar a apelada no final da lista dos aprovados e não dos classificados como requerido (ID 2856348 – Pág. 32).

Diversamente do alegado o art. 10, §2º da Lei Municipal nº 1.601/92 não versa acerca de reclassificação do candidato, mas tratou apenas de a posse caducar quando não efetivada no prazo legal (30 dias), o que obviamente não é o caso destes autos ficando claro que a referida alegação deturpa aquilo que fora decidido na sentença.

A omissão da legislação local não pode obstaculizar a pretensão da candidata, notadamente no âmbito judicial onde o julgador não pode se eximir de decidir ao se deparar com lacuna da lei (art. 140 do CPC).

Colmatando a referida lacuna por analogia temos que o art. 22 da Lei estadual nº 5.810/94 ampara a pretensão da candidata autora, senão vejamos:

Art. 22-A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação
dentre os classificados
no correspondente concurso público.

Assinalo que o Plenário deste Tribunal de Justiça já assentou compreensão nestes termos:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS INICIAIS. RENÚNCIA DA POSSE. ART. 22-A DA LEI 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

1. O impetrante foi aprovado dentro do número de vagas, ocupando o 15º lugar, para o cargo de Técnico em Informática, no concurso do Ministério Público do Estado do Pará para o qual foram ofertadas 47 (quarenta e sete) vagas no edital.

2. Embora convocado à posse, requereu sua reclassificação, tendo em vista que, à época da nomeação, estava estudando fora do Brasil no programa Ciências sem Fronteiras.

3. A autoridade coatora acatou o pedido, porém, reclassificou o impetrante para o 186º (centésimo octogésimo sexto) lugar. (fl. 52).

4.

O art. 22-A, da Lei n° 5.810/1994 (RJU) dispõe que ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público.

5. Este E. TJPA já se pronunciou sobre o assunto em casos semelhantes, adotando o posicionamento no sentido de que o art. 22-A do RJU deve ser interpretado para garantir àqueles que renunciam a posse, a classificação no último lugar entre as vagas ofertadas
.

6. Assim, nos termos do art. 22-A do RJU a autoridade coatora deveria colocar o Impetrante em último lugar dentre os classificados, pelo que estaria na 47ª posição.

7. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0000537-10.2015.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 06/05/2015).

Destarte, a aprovação na 30ª colocação, dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital (57) de provimento imediato, conjugada com o direito ao deslocamento para última colocação dentre os candidatos classificados (57ª), corroborada pela convocação de todos os candidatos formalizada no Edital 01/2014, datado de 02/01/201, evidencia inexoravelmente do direito a nomeação da apelada.

No que concerne a multa imposta cumpre observar que fora arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada mês de atraso, isto é, em torno de R$ 100,00 (cem reais) diários, e não nos equivocados R$ 100.000,00 alegados pelo recorrente, portanto valor absolutamente compatível com obrigação não sendo possível olvidar a finalidade coercitiva da imposição.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do recurso voluntário e da remessa necessária e lhes
nego provimento
confirmando a sentença
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/08/2022